Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO CORREIA. Em seu arrazoado (ID 22661023, a d. defesa esclarece que a paciente está presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Argumenta que a r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva não desce às peculiaridades do caso concreto. Alega que o apelo ao clamor social não legitima a medida extrema. Defende que houve a formulação de um juízo sumário de culpa, com violação ao princípio da inocência. Aduz que a paciente possui familiares no distrito da culpa, tem residência fixa, possui 7 (sete) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, além de sua mãe padecer de enfermidade. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, de modo que seja concedida a liberdade provisória à paciente. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. Na data de 29/12/2020, a paciente foi presa em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva com base nos seguintes fundamentos: “[...] A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que a autuada seja, em tese, a autora da conduta a ela imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Observo que a autuada é multirreincidente específica em crimes da mesma espécie, tráfico de entorpecentes. Encontra-se cumprindo pena em regime fechado, mas obteve o benefício da Prisão Domiciliar haja vista possuir filhos menores sob seus cuidados (guia de execução no 0403490-84.2019.8.07.0015 consultada nesta oportunidade no sistema SEEU). Mesmo diante destas circunstâncias, voltou a envolver-se com a prática de ilícitos e venda de entorpecentes. Inobstante a existência de precedente jurisprudencial, recomendação do CNJ e dispositivo legal recomendando a concessão da Prisão Domiciliar para situações da espécie, verifico que a hipótese dos autos revela-se como excepcional. A autuada, mesmo no gozo de tal benefício voltou a traficar e a manter entorpecentes em sua residência, onde seus filhos residem. Dentro desta perspectiva, não se vislumbra qualquer outro meio apto a interromper a prática delitiva, devendo-se adotar meios outros a resguardar os filhos menores da autuada, eis que esta insiste em manter a atividade de venda de entorpecentes. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico da autuada justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO CORREIA, filha de Valtedes de Araujo Correia e Francisca das Chagas Silva da Conceição, nascida em 17/06/1988, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal" [...]. (ID 22661035, pp. 3-4). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, o douto magistrado que se debruçou sobre o caso identificou prova suficiente da materialidade do crime, além de indícios suficientes da autoria atribuída à paciente. Com efeito, os depoimentos prestados na delegacia pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante convergem no sentido de atribuir à paciente a comercialização e a posse de drogas no interior de sua residência (ID 22532354, pp. 6-8). Localizaram-se diversas porções de narcóticos espalhados pela casa da paciente. De acordo com o auto de apreensão de ID 22661031, foram apreendidas 14 (quatorze) porções de maconha na cozinha, 3 (três) porções da mesma droga no vaso sanitário e mais outra porção no esgoto, além de 11 (onze) porções de cocaína em cima da geladeira. Todo o material apreendido foi periciado em exame preliminar, sobrevindo a detecção das substâncias proscritas THC (total de 48,35 gramas de massa líquida) e cocaína (total de 7,36 gramas de massa líquida), tal como consta do laudo juntado ao ID 22661034. Desse modo, é possível constatar a existência de lastro probatório mínimo da materialidade da infração e da autoria delitiva. Ao contrário do que sustenta a d. defesa, a análise dos elementos produzidos em sede policial no presente estágio da persecução penal não tem como finalidade a realização de hipotético juízo antecipado de culpa. Trata-se, na verdade, da verificação da presença ou não da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, requisitos da prisão preventiva preceituados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Não há falar, pois, em violação ao princípio da inocência. No mais, convém destacar que a quantidade de drogas apreendidas não é irrisória e se revela consentânea com a suspeita de que a destinação dos tóxicos seria a difusão ilícita, em especial ao se considerar a variedade de tóxicos encontrados. Por isso, o comportamento delitivo apurado, em tese, é passível de enquadramento como crime de tráfico de drogas, conduta de elevada gravidade, à qual a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Como se não bastasse, ao consultar a folha de antecedentes penais da paciente nos autos do processo de origem (ID 80528715 do IP 0726065-15.2020.8.07.0001), observa-se que ela ostenta 3 (três) condenações definitivas por incursões pretéritas na prática do mesmo crime pelo qual é investigada. Dessa maneira, a multirreincidência específica da paciente em crime de tráfico traduz fator denotativo de que ela possui imersão no submundo da delinquência, de modo que a restituição de sua liberdade representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade e, mais especificamente, da saúde pública. O histórico criminal da paciente e sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanções criminais em oportunidades anteriores, descortinam a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. E pior: tal como bem registrado na r. decisão objurgada, uma simples consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) ao processo de execução tombado sob o número 0403490-84.2019.8.07.0015 revela que a paciente deveria estar cumprindo pena no regime fechado, mas, em decisão datada de 01/04/2020, foi agraciada com o benefício da prisão domiciliar humanitária para cuidar de seus filhos de tenra idade. No entanto, ao invés de valer-se do benefício legal para, de fato, exercer a nobre e edificante tarefa da maternidade, a paciente aproveitou-se de sua liberação do cárcere para voltar a praticar a traficância de entorpecentes, no interior de sua residência, expondo sua prole a toda sorte de riscos e de más influências. O benefício da prisão domiciliar humanitária foi completamente desvirtuado, degenerando-se na sujeição dos filhos da paciente a uma situação de vulnerabilidade mais grave do que se ela tivesse sido mantida sob custódia. Por isso, é descabido que, agora, a maternidade seja novamente invocada como fundamento para pleitear renovada ordem de soltura da paciente. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar da paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar sua prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator